Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-52.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000142-52.2014.8.14.0097

APELANTE: RONNY ALBERT VALE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000142-52.2014.8.14.0097

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RONNY ALBERT VALE DE SOUSA

ADVOGADO: VALDIMIR J. M. BATISTA – OAB/PA 9.274

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. LATROCÍNIO. RECURSO DA DEFESA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, OU COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000142-52.2014.8.14.0097

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RONNY ALBERT VALE DE SOUSA

ADVOGADO: VALDIMIR J. M. BATISTA – OAB/PA 9.274

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RONNY ALBERT VALE DE SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel, que condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 157, § 3º segunda parte c/c art. 61, II, ‘h’ do CP a pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Narra a inicial acusatória recebida em 21/01/2014, que no dia 16/12/2013 por volta das 20h, o apelante, acompanhado de sua então companheira Regiane Farias dos Anjos, praticou o delito de latrocínio vitimando Sônia Maria Saruby Malcher.

O crime foi motivado por uma suposta dívida de R$20,00 (vinte reais) que a ofendida possuía com Regiane, em contrapartida a prestação de serviços domésticos.

No dia e local dos fatos, a adolescente acompanhada pelo apelante dirigiu-se até a residência da vítima e se escondeu enquanto o recorrente atraiu a idosa até o portão.

Enquanto a vítima conversava com RONNY sobre a suposta dívida, Regiane pulou o muro dos fundos do imóvel e adentrou a residência sem ser notada. Após o diálogo, no qual a ofendida afirmou que não tinha dinheiro para dar à Regiane, esta retornou para dentro de sua casa, momento em que foi surpreendida pela adolescente que, armada com uma faca, lhe desferiu golpes no pescoço, causando sua morte. Ato contínuo, subtraiu dois aparelhos celulares e empreendeu fuga com o auxílio de RONNY.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4432674). Irresignada, a Defesa se insurge alegando não haver provas que substanciem o decreto condenatório, razão pela qual requer a absolvição e subsidiariamente seja acolhida tese de participação de menor importância, com a consequente desclassificação para o crime de roubo simples (Id. 4432675).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4432676).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4432676).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1 – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

O Apelante aduz que as provas direcionadas à comprovação da autoria delitiva angariadas nos autos não possuem vigor para sustentar sua condenação, razão pela qual deve ser absolvido.

Razão não lhe assiste.

Quanto a autoria do crime, o Juízo singular alicerçou seu livre convencimento sobretudo nas provas orais produzidas durante a instrução processual, conforme se demonstra seguir.

Regiane Farias dos Anjos, em depoimento sob o crivo do contraditório afirmou que havia acertado com o recorrente como seria feita a “cobrança”, bem como o auxílio deste que ficou aguardando do lado de fora da casa, ressaltando que no dia seguinte, ambos venderam o produto do crime e compartilharam os lucros.

Durante seu interrogatório em Juízo, o apelante afirmou que enquanto estava conversando com a vítima, sabia que Regiane estava entrando na casa e que a adolescente falou que iria subtrair algum objeto da ofendida como forma de compensar a dívida.

Dito de outra forma, o apelante aderiu a conduta de sua companheira para a prática do delito previamente acertado, prestando auxílio indispensável ao sucesso da empreitada.

Da mesma forma a materialidade delitiva restou caracterizada pelos Laudos de necropsia e levantamento de local com cadáver, corroborados pelos relatos das testemunhas, ouvidas na fase inquisitorial e em Juízo.

Nesse sentido, trago jurisprudência desta Corte.

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. UNIDADEDE DESÍGNIOS E COMUNHÃO DE ESFORÇOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Inviável a desclassificação da conduta de latrocínio para roubo circunstanciado quando se verifica, pela conjunto probatório, que o acusado e o adolescente agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, e, ainda, que ele tinha conhecimento deque o menor infrator estava armado, assumindo a possibilidade do resultado morte, não havendo falar em rompimento de nexo de causalidade entre as condutas..2. A rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente do resultado morte da vítima fatal, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e o menor infrator R. DA S. M., uma vez que o recorrente agiu em comunhão de desígnios, assumindo o risco de desfecho fatal, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível..3. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena base ser redimensionada não para seu patamar mínimo, mas próximo a ele, ou seja, 21 (vinte e um) ano de reclusão. (AP 0009913-33.2017.8.14.0070 Rel. VÂNIA FORTES BITAR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-03)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas tanto na Delegacia quanto em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de latrocínio.

Diante de tais fatos, deixo de acolher a pretensão absolutória.

2 – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.

Da leitura dos autos, observo que a tese de participação suscitada pelo recorrente, também não merece acolhimento.

No caso sob análise, ficou comprovado que a conduta do apelante consistiu em atrair a vítima e distrai-la de modo a viabilizar a invasão do imóvel, além de dar "cobertura" durante a execução do crime de furto auxiliando na vigilância do local e, posteriormente na fuga da adolescente, o que, segundo o Supremo Tribunal de Federal
[1]
, caracteriza coautoria, e não participação de menor importância.

Assim, à luz da atual jurisprudência do STF, o agente que, em auxílio ao comparsa, promove a vigilância do local e/ ou a fuga da cena do crime, nada mais é do que coautor, visto que, para tanto, não é necessário o prévio ajuste entre os agentes envolvidos, bastando que tenham consciência de estarem contribuindo para a ação delituosa, o que, no caso dos autos, é incontroverso.

Portanto, afasto a tese de participação suscitada pelo recorrente e consequentemente a desclassificação do delito para o previsto no
caput
do art. 157.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Nesse sentido, cito recente precedente: STF - HC 0066322-78.2021.1.00.0000 SP 0066322-78.2021.1.00.0000. Relator: ALEXANDRE DE MORAES. Publicação: 17/12/2021. Julgamento:15 de Dezembro de 2021.

Belém, 12/04/2022